Tribunal: TJSP
Processo: 2031688-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Adjudicação compulsória. Decisão que deixou de considerar válida a citação efetivada por carta em nome de terceiro. Interlocutória não incluída no rol de taxatividade mitigada previsto do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de excepcionalidade apta a ensejar a interpretação extensiva do referido dispositivo. Decisão, ademais, proferida em clara observância ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Adjudicação compulsória. Decisão que deixou de considerar válida a citação efetivada por carta em nome de terceiro. Interlocutória não incluída no rol de taxatividade mitigada previsto do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ausência de excepcionalidade apta a ensejar a interpretação extensiva do referido dispositivo. Decisão, ademais, proferida em clara observância ao ordenamento jurídico vigente. Agravo não conhecido.